Tribunal: TJDFT
Processo: 0738821-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. SUSPENSÃO. TRÂMITE DO PROCESSO.
1. O ajuizamento da execução coletiva interrompe o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual, que volta a correr pela metade após o último ato da demanda coletiva (Art. 9o do Decreto no 20.910/1932), independentemente da existência de discussão acerca da legitimidade do sindicato.
2. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880, quanto à continuidade do curso do prazo prescricional executório na pendência do envio de fichas financeiras pelo ente público, foi objeto de modulação de efeitos a partir de 30.6.2017 para decisões transitadas em julgado até 17.3.2016. Assim, a Corte Superior entendeu que, na hipótese de inércia do executado em fornecer os referidos documentos, o prazo da prescrição quinquenal conta-se a partir de 30.6.2017 (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018). Prejudicial rejeitada.
3. Ao que consta dos autos, não foi atribuído efeito suspensivo ao referido recurso especial, motivo pelo qual inexiste razão para aguardar o seu julgamento.
4. Negou-se provimento ao recurso.